Tribunal: STF
Processo: RE 123706
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO  DO
ESPIRITO SANTO. DECISÃO QUE LHES RECONHECEU O DIREITO A REAJUSTAMENTO
DE VENCIMENTOS, COM BASE NOS ARTS. 12  E  13,  DA  LEI  N.  3.837/86.
ALEGADA VIOLAÇÃO AS NORMAS DOS ARTS. 65, 153, PAR-21, E 98, DA CF/69,
E AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA HIERARQUICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS,  EM  FACE
DA NORMA DO ART. 102, I, "n", DA CF/88.
         Embargos declaratorios  acertadamente  julgados  pela  Corte
que  proferiu  a  decisão  tida  por  carecedora  de  complementação,
prorrogando-se, para esse fim, a sua competência. Precedentes do STF.
         Recurso extraordinário não conhecido.